Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. DOSIMETRIA DO CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. 1a FASE. ANTECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO REDIMENSIONADO. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6. REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.

1. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.

2. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou de aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou de agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.

3. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.